Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES COLETIVAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL DE EXECUÇÕES. RECONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS – DE PAGAR E DE FAZER. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS NAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil - CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Na hipótese, os apelantes figuram como exequentes também outros três processos, mas todas relativas ao objeto da ação 0004281-40.1994.8.07.0001 (39.376/1994 - 3a Vara de Fazenda Pública), com vistas ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de 1/4/1990 até 23/7/1990. Já nestes autos, a execução pretendida é uma obrigação de fazer – incorporação das perdas decorrentes do Plano Collor – e, além disso, diz respeito a título executivo diverso, obtido nos autos 0013136-95.2000.8.07.0001 (2000.01.1.104137-3). Ainda que o índice seja o mesmo (percentual de 84,32%), as ações executivas tratam de obrigações diversas. Portanto, não há que se falar em litispendência das ações coletivas, tampouco das execuções promovidas por meio dos cumprimentos de sentença mencionados nos autos.
3. É possível ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. Precedentes.
4. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação pleiteada pelo ente público em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
5. “O c. STF decidiu na Rcl 2627 que o reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89” (Acórdão 1616253, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 27/9/2022).
6. Os autos devem retornar à origem para o prosseguimento da execução, com vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999, permitida a compensação das perdas com reajustes posteriores, conforme determinado no art. 2o da Lei 117/1990.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.